Tribunal: TJPA
Processo: 0004205-08.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004205-08.2005.8.14.0301

APELANTE: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte agravada, reformando sentença para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, em ação de execução fiscal extinta após a citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, na hipótese de extinção de execução fiscal após a citação válida do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus processuais, impondo a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de extinção da execução fiscal após a citação do executado, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal só se aplica quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida do executado, o que não se verifica no caso concreto.

O percentual de 15% sobre o valor da causa, fixado com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, é compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a citação válida do executado, nos termos do princípio da causalidade.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal não se aplica quando a execução é extinta após a citação válida.

O percentual de honorários advocatícios fixado com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 3º, I; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 06/05/2020; STJ, REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004205-08.2005.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PARAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22283955)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22039789 que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravado, reformando a sentença reexaminada, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no aporte de 15% (quinze por cento) do valor da causa, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Requerente reitera a fundamentação do apelo, e aduz que a decisão recorrida deixou de observar a necessidade de fixação dos honorários por equidade, entrando em contradição com precedente que fundamentou a sua própria conclusão (AgInt no AREsp 1398106/SP).

Afirma que ao fixar a condenação do Estado em honorários em percentual sobre o proveito econômico, a decisão recorrida deixou de aplicar a jurisprudência mais atual acerca da interpretação do art. 26 da LEF.

Alega que não se pretende ignorar que art. 85 do CPC/2015 é expresso ao determinar a observância dos critérios do § 3º para a fixação dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública seja parte na causa. Igualmente, não se ignora o julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, onde restou fixada a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade em causas de elevado valor.

Elenca que, no entanto, a hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica acima citada, pois envolve pedido expresso de desistência.

Embora intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID n. 22767414)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravado, reformando a sentença reexaminada, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no aporte de 15% (quinze por cento) do valor da causa, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22039789):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo. O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do cabimento de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal, devido ao juízo singular ter extinguido o feito, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da LEF.

Contra essa decisão, insurge-se o recorrente, arguindo a impossibilidade de aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal ao caso concreto.

Analisando os autos, entendo que as razões me convenceram que a sentença merece reforma, a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida.

Importante aduzir, que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela fazenda pública, e o executado houver sido citado, apresentando defesa, em homenagem ao princípio da causalidade. Vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020)

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ 1. Preliminarmente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Dessa forma, registro que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp: 1648213 RS 2017/0008818-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

Da mesma forma tem se manifestado esta Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao ...Ver ementa completaprincípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.” (APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes, somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada, por iniciativa da Fazenda Municipal, in casu, a executada apresentou exceção de pré-executividade após ser regularmente citada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 20, § 4º do CPC/73. 5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.” (AC: 00230713520018140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/04/2018)

Resta claro, portanto, não ser possível aplicar a regra do art. 26 da LEF ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformado a sentença reexaminada, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no aporte de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC
, nos termos da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a necessidade de condenação do Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos da decisão ora combatida, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22039789, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/05/2025